Tribunal: TCU
Processo: 018.649/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2593/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva contra o Acórdão 8941/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 110) (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 13/7/2021 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, além de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos captados por meio do incentivo fiscal da "Lei Rouanet" sob o valor de R$ 78.400,00 no âmbito do Pronac 10-1498 para a publicação do livro de fotografias pelo título de "Brasília Arquitetura Familiar", tendo a vigência do projeto cultural sido estipulada para o período de 24/6 a 25/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, além de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, além de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c", e 19, caput, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3 aplicar em desfavor da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, isoladamente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo, aí, de deixar de aplicar a aludida multa legal em desfavor da correspondente pessoa física dirigente para evitar o eventual bis in idem; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis." Considerando que o art. 285 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 132 a 133) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 137); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva contra o Acórdão 8941/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 110) (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.649/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva (XXX.903.021-XX); Ossos do Ofício - Confraria das Artes (05.286.859/0001-22). 1.2. Recorrente: Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva (XXX.903.021-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Richeliau Rouky Regis Raulino (12.761/OAB-RN), representando Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.